Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação e, configurado o dolo pela análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente pela aquisição de bem de origem ilícita (ausência de documentação, valor abaixo do mercado e vendedor desconhecido), resta inviável o pleito absolutório.
2. A apreensão do bem de origem criminosa na posse do acusado transfere à Defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo, sem que isso implique em inversão do ônus probatório.
3. Para a caracterização da receptação culposa, faz-se necessária a comprovação de que o agente agiu sem a ciência da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso desprovido.